Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010939-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PARCIAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão, ao fundamento de culpa exclusiva do condutor da motocicleta

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em apurar: (i) se a concessionária falhou na conservação da rodovia, ensejando sua responsabilização objetiva; e (
ii
) se a conduta do autor contribuiu para o acidente, caracterizando culpa concorrente, com impacto na extensão do dever indenizatório.

III. Razões de decidir

3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de rodovia pelos danos causados por defeitos na via, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF.

4.
A existência de buraco no local do acidente foi reconhecida e corroborada por prova técnica e registros fotográficos, evidenciando falha na prestação do serviço.

5.
Restou igualmente demonstrado que o autor trafegava em velocidade superior à permitida, infringindo o art. 28 do CTB, o que contribuiu diretamente para o acidente, configurando culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC/2002.

6.
Reconhecida a perda total do veículo, fixa-se a indenização por danos materiais em R$ 33.768,00, correspondente à metade do valor comprovado, considerando a culpa concorrente. Da mesma forma, a indenização por danos morais é fixada em R$ 12.500,00, valor proporcional à responsabilidade atribuída à concessionária.

7. Eventual dano futuro relacionado ao conserto de terceiro dependerá de comprovação em liquidação de sentença, com responsabilidade da ré limitada à metade do valor devido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da má conservação da via. 2. O excesso de velocidade praticado pelo condutor caracteriza culpa concorrente quando contribui para o acidente. 3. A indenização deve observar a proporção de responsabilidade atribuída a cada parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC,
arts
. 927, parágrafo único, e 945; CTB, art. 28; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 4o, III, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1006593-41.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023, 1a Câmara de Direito Privado, pub. 16/11/2023;

TJ-MT, Apelação Cível 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03
/
04
/
2024
,
Apelação Cível no 0002659-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2023, 4a Câmara de Direito Privado, pub. 26/01/2023
,
TJ-MT, Apelação Cível 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gil Mairon Ritter Pereira, em face da sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A., que julgou improcedente o pedido inicial
.

Narra o autor que, no dia 17/03/2023, trafegava com sua motocicleta no trecho entre Cuiabá e Tangará da Serra, quando, nas proximidades de Nova Olímpia/MT, perdeu o controle do veículo ao
se deparar
com um buraco na pista, vindo a colidir frontalmente com outro automóvel que transitava em sentido contrário. Sustenta que o acidente decorreu exclusivamente da má conservação da rodovia, cuja manutenção é de responsabilidade da empresa requerida, e que, apesar de tentativas de resolução administrativa, não obteve resposta.

O juízo de origem

julgou improcedente o pedido,
afas
tando
a responsabilidade da concessionária,
sob o fundamento de
que a causa determinante do sinistro foi o excesso de velocidade praticado pelo autor, configurando culpa exclusiva da vítima.

O
a
pelante, em suas razões recursais (
ID
269883296
), alega, em síntese, que a sentença
não considerou as
provas documentais e testemunhais que comprovam a responsabilidade objetiva da concessionária.
Defende
que o acidente decorreu exclusivamente da má conservação da via pública sob administração da ré. Reforça a tese de responsabilidade objetiva com base no art. 37, §6o da CF, art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único,
do CC. Requer a reforma integral da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de danos materiais

e morais
.

A
a
pelada apresentou contrarrazões (
ID
269883298
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a sentença de primeiro grau merece ser reformada, notadamente quanto à análise da responsabilidade civil da concessionária apelada no evento danoso.

É incontroverso que a responsabilidade das concessionárias de serviço público, como a apelada, é objetiva, conforme o Art. 37, §6o, da Constituição Federal, e o Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal modalidade de responsabilidade dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta (ou omissão) e o dano.

Dos elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que, de fato, havia irregularidade no pavimento do local do acidente, circunstância reconhecida pela própria ré e corroborada por registros fotográficos e laudo técnico. Tal condição representa falha na prestação do serviço por parte da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, quando evidenciada a inadequação da segurança esperada na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“
[...]
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por buraco na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006593-41.2020 .8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
”

Contudo, também restou comprovado que o autor trafegava com sua motocicleta em velocidade superior à recomendada para o trecho.
O
parecer
técnico (ID 127394876), elaborado por profissional qualificado, atesta que a velocidade era de aproximadamente 120 km/h, muito superior ao limite regulamentar de 40 km/h. As imagens de vídeo (ID 127396447) corroboram essa conclusão, demonstrando a velocidade incompatível com a segurança do tráfego
,
assim caracterizando-se a
imprudência
,
infringindo o dever de cautela previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Art.
28
.

O
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o acidente decorreu da conjugação de dois fatores: a omissão da concessionária em manter a via em condições seguras de tráfego, e a conduta imprudente do autor, que trafegava em velocidade incompatível com as circunstâncias. Assim, resta caracterizada a culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil.

No que tange os danos materiais, consigna-se que é

uniforme o entendimento deste
eg
. Tribunal de que
“os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-11.2021 .8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
.

A perda total de um veículo, portanto não pode ser presumida, sendo indispensável a comprovação objetiva de que o custo do reparo superaria seu valor venal. Nesse sentido,
o autor demonstrou a perda total da motocicleta
(R$ 67.536,00
– id. 269881818
)
, de modo que
deve ser reconhecida a concorrência de culpas, com a fixação da responsabilidade da concessionária em 50% e a responsabilidade do autor em 50%. Tal proporção reflete a participação equilibrada das condutas para a ocorrência do evento danoso, sem, contudo, eximir a concessionária de sua parcela de responsabilidade.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...] Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002659-68.2015.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Assim, reconhecida a perda total do veículo, a indenização devida pela ré, considerando a culpa concorrente, deve ser fixada em R$ 33.768,00.

No tocante
ao dano futuro referente às despesas

com o conserto do veículo de terceiro,
registra-se que o autor não comprovou até o momento o efetivo pagamento dessas despesas. Assim, a indenização referente a esse dano fica condicionada à comprovação em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, limitada à proporção de 50% da responsabilidade da ré.

Quanto aos danos morais, reconhece-se que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, considerando a gravidade do acidente e o impacto causado ao autor.
Conforme se verifica das imagens que acompanham a inicial (id.
269881819
), o requerente sofreu lesões por todo o corpo, o que lhe gerou transtornos e constrangimentos que ultrapassam a esfera patrimonial.

No que se refere ao valor a ser fixado, cabe destacar que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que o montante arbitrado seja adequado à extensão do dano suportado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...] 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito [...]”

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Considerando a proporcionalidade da culpa e o valor
requerido pela parte autora (25.000,00), fixa-
se a indenização devida pela ré em R$
1
2
.
5
00,00, montante que se revela
compatível com a gravidade da situação vivenciada e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a culpa concorrente, fixando a responsabilidade da concessionária em
50
% e do autor em
50
%,
reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 33.768,00 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$
12
.
5
00,00 a título de danos morais
.

Distribuem-se os ônus sucumbenciais de forma proporcional, arcando a ré com 50% das custas processuais e com honorários advocatícios fixados em
15
% sobre o valor da condenação
,
sendo suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025